Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, nos termos do art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006. A defesa pleiteia: a) aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; b) afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da mesma lei; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação do regime aberto; d) redução da pena de multa; e e) gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; (ii) verificar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, por possível envolvimento de menor de idade na prática delitiva; e (iii) estabelecer se a multa é compatível com as condições financeiras e criminais do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, não se aplica ao réu, pois as circunstâncias demonstram sua dedicação habitual ao tráfico, com atuação reiterada em duas distribuidoras diferentes, além da utilização de instrumentos para fracionamento e embalagem de drogas, caracterizando profissionalização e continuidade da atividade criminosa.
4. A causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 é aplicável, uma vez que o menor foi visto em atividade vinculada à entrega de drogas, esteve frequentemente no local onde as drogas eram mantidas em depósito totalmente à mostra e foi abordado junto ao réu no momento do flagrante, confirmando seu envolvimento.
5. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão de a pena aplicada ser superior a 8 anos, conforme estabelece o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, e, pela ausência de requisitos legais, nega-se a substituição da pena por restritiva de direitos.
6. A multa proporcional à pena privativa de liberdade também se mantém, cabendo ao juízo de execução analisar a gratuidade da justiça, conforme jurisprudência pacífica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
8. Comprovada a dedicação e profissionalismo à atividade de tráfico dos autos pelas provas produzidas, não cabe a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado). Cabível a incidência causa de aumento de pena por tráfico envolvendo menor (artigo 40, VI, da LAD), quando comprovada a conhecimento e a participação na atividade de tráfico de drogas no local onde estava constantemente presente. A fixação de regime inicial fechado é mantida para penas superiores a oito anos, independentemente das condições pessoais do réu.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI; CP, art. 33, § 2o, “a”; CPP, art. 804.
Jurisprudência relevante citada: CNJ, Súmula 26 (competência do juízo de execução para análise do pedido de gratuidade de justiça).